Tribunal: TJPA
Processo: 0820703-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820703-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON VICENTE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0820703-83.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801141-66.2022.8.14.0072

IMPETRANTE: DR. JOSÉ WILLIAN RODRIGUES OAB/PA 33.468

PACIENTE: WELINGTON VICENTE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33, da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0820703-83.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801141-66.2022.8.14.0072

IMPETRANTE: DR. JOSÉ WILLIAN RODRIGUES OAB/PA 33.468

PACIENTE: WELINGTON VICENTE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33, da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
WELINGTON VICENTE DE SOUZA
, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/Pa
que, nos autos do processo criminal nº. 0801141-66.2022.8.14.0072 decretou prisão preventiva do paciente.

Consta dos autos que no dia 28.12.2022, o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Afirma que possui família com filhos pequenos e companheira, residência fixa e é réu primário.

Ingressa com o presente
Habeas Corpus
fundamentando ausência de justa causa para a manutenção da privação da liberdade, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos a ensejar a decretação da prisão bem como, fundamentação genérica.

Ao final, requer a concessão liminar à ordem de
habeas corpus
para colocar em liberdade o paciente e, no mérito, a ratificação da decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 12286315).

As informações foram prestadas na data de 03/01/2023, por meio do Ofício nº 001/2023/Vara única/GJ (ID nº. 12289463).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID nº 12359809).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, ressaltando-se que a autoridade policial representou requerendo a medida cautelar contra a demanda:

“(...)
No caso vertente, em que pese afirmar ser apenas usuário, a necessidade do

decreto prisional (fumus boni juris) se encontra demonstrada pelo laudo de constatação

provisória de substância entorpecente de ID 84313675.

Neste sentido, válido mencionar que com o flagranteado foram encontradas 10 trouxas de

substância aparentando ser droga em 02 (dois) lugares distintos, sendo um deles no

caibro da casa; 03 (três) celulares; anotações referentes à contas bancárias e dinheiro

trocado.

Quanto ao “perículum libertatis”, resta aqui traduzido na necessidade de

acautelamento da ordem pública (Art.312 do CP), no sentido de impedir que a autuado continue a

delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder

Judiciário quanto ao resguardo da ordem social.

Lado outro, não havendo dúvida se tratar de delito de extrema vileza e repugnância,

atingindo bens jurídicos valiosos como a saúde pública e a vida, como também a própria

credibilidade da justiça quanto a capacidade de manutenção da ordem pública e paz social.

(...)

Com efeito, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo

imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem

pública. Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público.

A necessidade de determinar a custódia cautelar está suficientemente consubstanciada nos elementos que instruem os autos, servindo de garantia à ordem pública e à instrução penal.

No mais, consigno que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como

primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da

prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da prisão cautelar.

Ressalte-se que a demonstração concreta dos motivos que ensejam a custódia preventiva

também revela a incompatibilidade do caso com a aplicação de medidas diversas da prisão, vez

que estas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a

aplicação da lei penal.

Ante o exposto, diante da prova da materialidade do delito, a existência de indícios suficientes de

autoria e presença dos motivos da segregação cautelar, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL

EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310 a 313 do CPP.

(...)”.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Belem,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023